Tribunal: TJDFT
Processo: 0001399-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E contra mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO FÚTIL. DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.
2. No caso em análise, não se verificou a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.
3. In casu, a sentença foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à decisão dos jurados, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.
4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
5. Ante o pedido expresso do Ministério Público por ocasião dos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri, e a evidente violação à dignidade da vítima, cuja integridade física e psicológica foram frontalmente atingidas com as condutas do réu, é devida a reparação mínima por danos morais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.